Tribunal: TJDFT
Processo: 0725693-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725693-02.2025.8.07.0000 DESPACHO Desentranhe-se a petição de id. 75442325, ante a alegação de que lançada por equívoco no PJe, conforme requerido no id. 75442326. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1o de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator